Tribunal: STJ
Processo: 0019519-76.2019.8.16.0000
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RAUL ARAÚJO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2025-11-14

Inteiro teor:
EDcl no AgInt no RECURSO ESPECIAL No 1892687 - PR (2020/0222034-6)
RELATOR
: MINISTRO RAUL ARAÚJO
EMBARGANTE
: RUY ORLANDO MERENIUK
ADVOGADA
: JOANNE ANNINE VENEZIA MATHIAS - PR043469
EMBARGADO
: BANCO ITAUCARD S.A.
ADVOGADOS
: SERGIO BERMUDES - RJ017587
MARCIO VIEIRA SOUTO COSTA FERREIRA - RJ059384
FREDERICO JOSE FERREIRA - RJ107016
PHILIP FLETCHER CHAGAS - RJ122020
PEDRO SCHNIRMANN - PR049824
THAÍS VASCONCELLOS DE SÁ - RJ178816
GIOVANNA RODRIGUES CASARIN E OUTRO(S) - RJ215103
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO
INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO.
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AÇÃO DE REVISÃO DE CONTRATOS
DE CARTÃO DE CRÉDITO CUMULADA COM REPETIÇÃO DE
INDÉBITO.
HOMOLOGAÇÃO
DE
CÁLCULOS
UNILATERAIS
APRESENTADOS PELO CREDOR. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE
DE REALIZAÇÃO DE NOVA PERÍCIA. FIXAÇÃO DE PARÂMETROS.
AUSÊNCIA
DE
OFENSA
À
COISA
JULGADA.
OMISSÃO.
OBSCURIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. EMBARGOS REJEITADOS.
1. Os embargos de declaração têm como objetivo esclarecer obscuridade,
eliminar contradição ou suprir omissão de ponto sobre o qual se devia
pronunciar o órgão julgador de ofício ou a requerimento das partes, bem como
corrigir erro material (
. É inadmissível a sua oposição para
CPC/2015, art. 1.022)
rediscutir questões tratadas e devidamente fundamentadas na decisão
embargada, já que não são cabíveis para provocar novo julgamento da lide.
2. Embargos de declaração rejeitados.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 04/11/2025
a
por unanimidade, rejeitar os embargos de declaração, nos termos do voto do Sr.
10/11/2025,
Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Marco Buzzi e João
Otávio de Noronha votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Documento eletrônico VDA52255830 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 13/11/2025 18:15:46
Publicação no DJEN/CNJ de 17/11/2025. Código de Controle do Documento: 7918ce0d-9573-45aa-8e6e-f4c33859a68c

Brasília,
.
13 de novembro de 2025

Ministro RAUL ARAÚJO
Relator
Documento eletrônico VDA52255830 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 13/11/2025 18:15:46
Publicação no DJEN/CNJ de 17/11/2025. Código de Controle do Documento: 7918ce0d-9573-45aa-8e6e-f4c33859a68c

EDcl no AgInt no RECURSO ESPECIAL No 1892687 - PR (2020/0222034-6)
RELATOR
: MINISTRO RAUL ARAÚJO
EMBARGANTE
: RUY ORLANDO MERENIUK
ADVOGADA
: JOANNE ANNINE VENEZIA MATHIAS - PR043469
EMBARGADO
: BANCO ITAUCARD S.A.
ADVOGADOS
: SERGIO BERMUDES - RJ017587

MÁRCIO VIEIRA SOUTO COSTA FERREIRA - RJ059384

FREDERICO JOSE FERREIRA - RJ107016

PHILIP FLETCHER CHAGAS - RJ122020

PEDRO SCHNIRMANN - PR049824

THAÍS VASCONCELLOS DE SÁ - RJ178816

GIOVANNA RODRIGUES CASARIN E OUTRO(S) - RJ215103
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO
INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO.
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AÇÃO DE REVISÃO DE CONTRATOS
DE CARTÃO DE CRÉDITO CUMULADA COM REPETIÇÃO DE
INDÉBITO.
HOMOLOGAÇÃO
DE
CÁLCULOS
UNILATERAIS
APRESENTADOS PELO CREDOR. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE
DE REALIZAÇÃO DE NOVA PERÍCIA. FIXAÇÃO DE PARÂMETROS.
AUSÊNCIA
DE
OFENSA
À
COISA
JULGADA.
OMISSÃO.
OBSCURIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. EMBARGOS REJEITADOS.
1. Os embargos de declaração têm como objetivo esclarecer obscuridade,
eliminar contradição ou suprir omissão de ponto sobre o qual se devia
pronunciar o órgão julgador de ofício ou a requerimento das partes, bem como
corrigir erro material (
. É inadmissível a sua oposição para
CPC/2015, art. 1.022)
rediscutir questões tratadas e devidamente fundamentadas na decisão
embargada, já que não são cabíveis para provocar novo julgamento da lide.
2. Embargos de declaração rejeitados.

RELATÓRIO
Trata-se de embargos de declaração opostos por RUY ORLANDO MERENIUK contra
acórdão da Quarta Turma, que negou provimento ao agravo interno do embargante, nos termos da
seguinte ementa (e-STJ, fl. 1.882):

"AGRAVO
INTERNO
NO
RECURSO
ESPECIAL.
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO. AÇÃO DE REVISÃO DE CONTRATOS DE CARTÃO DE
CRÉDITO CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO EM FASE DE
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. LIQUIDAÇÃO. HOMOLOGAÇÃO DE
Documento eletrônico VDA51854236 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 30/10/2025 23:43:52
Código de Controle do Documento: 1c3321cf-87a6-4951-b92e-30aae72ff1f9

CÁLCULOS UNILATERAIS APRESENTADOS PELO CREDOR NA FASE
INICIAL DO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPOSSIBILIDADE.
NECESSIDADE DE REALIZAÇÃO DE NOVA PERÍCIA. FIXAÇÃO DE
PARÂMETROS A SEREM OBSERVADOS PELO EXPERT QUE NÃO
OFENDE A COISA JULGADA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. Não configura ofensa ao
do
o fato de o Tribunal de
art. 1.022
CPC/2015
origem, embora sem examinar individualmente cada um dos argumentos
suscitados pelo recorrente, adotar fundamentação contrária à pretensão da
parte, suficiente para decidir integralmente a controvérsia.
2. Na hipótese, o Tribunal estadual deu provimento ao agravo de instrumento
interposto pelo banco executado, por constatar error in procedendo do Juízo
singular, ao homologar cálculos produzidos de forma unilateral pelo exequente
na fase inicial do cumprimento de sentença, deixando de oportunizar a
realização de perícia por profissional imparcial, considerando que no feito já
havia decisão anterior revogando a homologação dos cálculos e determinando
a realização de nova perícia.
3. Não há afronta à coisa julgada quando o juízo da execução confere ao título
executivo judicial a interpretação que melhor viabilize o seu cumprimento.
Precedentes.
4. No caso, não é possível constatar, pela leitura do acórdão recorrido, que, ao
definir os parâmetros a serem seguidos pelo perito na confecção do novo laudo
pericial, estipulou-se algum critério que efetivamente desborde do estipulado no
título executivo judicial. Trata-se somente de uma definição mais clara de como
efetuar os novos cálculos, diante das dúvidas suscitadas pelas partes ao longo
do processo e da divergência entre os vários laudos já apresentados nos autos.
5. Agravo interno desprovido."

O embargante sustenta que "o v. acórdão embargado deixou à mostra veios de omissão
e obscuridade, sem abordar as especificidades do caso concreto - mormente quais foram, então, os
parâmetros trazidos no acórdão recorrido e de que modo estes decorreriam de mera interpretação
(e-STJ, fl. 1.909).
do título judicial exequendo"
Acrescenta que "a aplicação da
de forma indistinta e sem qualquer
Súmula 7/STJ,
exposição de motivos que a embase, acaba por enfraquecer a construção deste e. Tribunal da
Cidadania que visa barrar apenas aqueles recursos que, de fato, não possuem condições e nem
(e-STJ, fl.
apontamento de norma legal infraconstitucional que tenha sido, de fato, maculada"
1.909).
Afirma que, "em que pese, de fato, os laudos de arbitramento terem variado entre R$
267.793,78 (duzentos e sessenta e seis mil, setecentos e noventa e três reais e setenta e oito
centavos) até R$ 128.175.624,81 (cento e vinte e oito milhões, cento e setenta e cinco mil,
seiscentos e vinte e quatro reais e oitenta e um centavos), fato é que não há nos autos qualquer
indicativo por parte dos i. vistores judiciais acerca de que os cálculos seriam impossíveis de se
(e-STJ, fl. 1.911).
realizar por falta de algum parâmetro ou carência de interpretação do título"
Explica que "a 'obscuridade’ que se analisa é exatamente na confusão aparente entre
interpretação do título judicial e fixação de novos parâmetros. (...) A premissa aqui considerada é
que não há violação da coisa julgada quando o título judicial exequendo, já prevendo a aplicação
de correção monetária e juros de mora, deixa de especificar o índice da dita atualização
monetária. Pressupõe-se, então, que a fixação do parâmetro - correção monetária - já constava no
(e-STJ, fl. 1.911).
título judicial exequendo"
Documento eletrônico VDA51854236 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 30/10/2025 23:43:52
Código de Controle do Documento: 1c3321cf-87a6-4951-b92e-30aae72ff1f9

Ressalta que "obscuro’ é o v. acórdão embargado ao entender que houve apenas
‘interpretação do título judicial exequendo’ por meio do acórdão recorrido que trouxe limitação
temporal ao parâmetro de repetição de indébito fixado no título judicial transitado em julgado
(...) Sendo necessário que se esclareça de que forma a restrição de que a 'devolução dos valores
cobrados a maior com aplicação dos mesmos encargos e taxas praticadas pelo Banco
requerido' se dê apenas ao 'período contratual, ou, no máximo, até a data da propositura da
demanda, o que ocorrer primeiro' implica em mera interpretação do título judicial exequendo (e
(e-STJ, fl. 1.912).
não em sua alteração)"
Esclarece que "a devolução às mesmas taxas e encargos determinada pelo título
judicial exequendo não encontrava qualquer restrição ao período contratual, justamente porque,
de modo diverso, estaria escancarado o locupletamento ilícito, como lá fundamentado. E, observe-
se que é o próprio v. acórdão recorrido quem utilizou-se da expressão ‘ser restrita ao período
contratual’. Ao criar uma restrição, ou seja, um óbice, impasse e limite, é necessário que se
explique a ‘obscuridade’ ao jurisdicionado de que modo não houve desbordamento do teor do
próprio título judicial exequendo - sob pena de nulidade por obscuridade. Observe-se, mais, que o
próprio título judicial exequendo não havia previsto a aplicação de qualquer correção monetária,
justamente porque determinada a devolução dos valores às mesmas taxas e encargos praticados
pela instituição financeira (que se aproveitou de valor indevidamente retirado do patrimônio do
credor por vários e vários anos). Mas, o v. acórdão recorrido, ao restringir o parâmetro
de devolução ao período contratual, viu-se obrigado a, agora então, determinar correção
monetária e juros moratórios para o período posterior - fatos que só comprovam e reforçam,
(e-STJ, fl. 1.913).
máxima venia, o extrapolamento do teor do título judicial em execução"
Complementa que, "sendo assim, se o devedor submete-se e vincula-se a um mesmo
parâmetro de cálculo até a efetiva satisfação do débito exequendo, pelas teses firmadas no âmbito
do
é necessário que este d. STJ esclareça a obscuridade na permissão de que o
Tema 677/STJ,
parâmetro único, definido pelo título judicial exequendo transitado em julgado, seja alterado para
dois distintos com restrições temporais a eles atreladas por meio de acórdão proferido em sede de
cumprimento de sentença definitivo. Lembrando, mais uma vez, que o único direito que está sendo
vulnerado pelas modificações introduzidas em um título judicial transitado em julgado é do
credor, consumidor, vulnerável e hipossuficiente - cujos princípios norteadores da relação
consumerista também precisam ser reavivados por esta Corte, sob pena de omissão. Aliás, sobre o
tema central do debate, qual seja a distinção entre interpretação e alteração de parâmetros em
título judicial em execução – cumpre ressaltar que esta c. Corte, em oportunidade pretéritas, já
assentou que a interpretação será cabível quanto 'o título judicial não estabelecer claramente os
critérios de cálculo' (cf.
Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA,
REsp 928.133/RS,
TERCEIRA TURMA, julgado em
DJe
- o que, claramente, não se coaduna
27/6/2017,
2/8/2017)
(e-STJ, fl. 1.916).
com o caso concreto"
Assevera, ainda, que "a determinação do V. Acórdão recorrido para ‘a aplicação da
regra de imputação ao pagamento (CC,
’ - não encontra previsão no titulo exequendo
art. 354)
Documento eletrônico VDA51854236 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 30/10/2025 23:43:52
Código de Controle do Documento: 1c3321cf-87a6-4951-b92e-30aae72ff1f9

constituído pelo acórdão de Apelação Cível N° 533.133-0 (e-STJ Fl. 199 usque 228) - de modo
que esta D. Relatoria, em caso análogo, já estabeleceu posição no sentido de que: - ‘Se a regra da
imputação do pagamento, prevista no
do Código Civil, não foi prevista no título judicial,
art. 354
sua incidência na fase de cumprimento de sentença caracteriza ofensa à coisa julgada, pois
importa em mudança no critério de cálculo do crédito do exequente. (cf.; REsp n. 1.695.479,
(e-STJ, fl. 1.917).
Ministro Raul Araújo, DJe de
"
01/12/2023)
Aduz que, quanto à determinação de devolução dos valores cobrados a maior com
aplicação dos mesmos encargos e taxas praticados pelo banco requerido, "a esse respeito o r.
pronunciamento embargado não se manifestou, avocando para si e para o feito ‘omissão’ quanto
(e-STJ, fl. 1.918).
a tema"
Pondera que "restou assentado pelo V. Acórdão de Apelação Cível N° 533.133-0 (e-
STJ Fl. 199 usque 228), que constituiu o titulo exequendo, a necessidade de exibição dos extratos
das contas revisadas (...). Contudo, não houve colaboração da instituição financeira a respeito,
prejudicando a apuração dos valores devidos ao credor, ora embargante. A teor da temática aqui
alinhavada, este Sodalício já se pronunciou quando do julgamento do REsp 1.993.202/MT,
estabelecendo a seguinte tese: - ‘se o devedor não fornece os documentos necessários para a
confecção dos cálculos executivos, serão presumidos como corretos os cálculos apresentados pelo
(e-STJ, fl. 1.918).
credor'"
Afirma que "é indispensável que o v. acórdão embargado esclareça a obscuridade e
omissão quanto à apreciação do teor do título judicial exequendo e conteúdo da fase postulatória,
mormente no tocante ao acolhimento de teses inovadoras trazidas pelo devedor apenas na seara
da liquidação do título judicial transitado em julgado – o que viola a coisa julgada e a segurança
jurídica. Sendo premissa fática expressamente reconhecida pelo acórdão recorrido que - o título
judicial exequendo, ao determinar a repetição de indébito com a aplicação dos mesmos encargos e
taxas praticadas pelo banco, expressamente referiu que tal comando já abrangia correção
monetária, juros moratórios e juros (....). Ponto este que o r. pronunciamento embargado passou
(e-STJ, fl. 1.921).
ao largo, padecendo de omissão que necessita ser sanada e integralizada"
Alega, ainda, que, "havendo que se conferir a adequada prestação de tutela
jurisdicional, inclusive com arrimo no posicionamento adotado, recentemente, por esta e. Corte
Superior, no julgamento do
em que se fixou a tese vinculada ao Tema
REsp no 2145391/PB,
Repetitivo 1.268 segundo a qual: - 'A eficácia preclusiva da coisa julgada impede o ajuizamento
de nova ação para pleitear a restituição de quantia paga a título de juros remuneratórios
incidentes sobre tarifas bancárias declaradas ilegais ou abusivas em ação anterior.' Se há eficácia
preclusiva da coisa julgada para impedir o debate de juros remuneratórios em objeto já abarcado
por anterior ação (e consequente título judicial transitado em julgado), também é certo que não se
pode debater parâmetros de devolução de valores declarados como indevidos no título judicial
(e-STJ, fl. 1.921).
exequendo pela mesma eficácia preclusiva"
Observa que "tudo o que se pediu no processo, além do que se alegou, junto à fase
postulatória, constitui a ratio decidendi do título judicial exequendo, já transitado em julgado,
Documento eletrônico VDA51854236 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 30/10/2025 23:43:52
Código de Controle do Documento: 1c3321cf-87a6-4951-b92e-30aae72ff1f9

sendo necessário que se enfrente a sua alteração, sob a roupagem de mera interpretação, quando,
(e-
na verdade, tem-se inovação da parte devedora incabível na fase de cumprimento de sentença"
STJ, fl. 1.922).
Finalmente, conclui que "evidencia-se assim, ausência de pronunciamento específico
sobre os aspectos relevantes para o correto enquadramento jurídico dos fatos, diante de nítida
violação ao coisa julgada. Exigindo, aqui, o jurisdicionado o enfrentamento destes aclaratórios à
luz de ordem jurídico-política destinada a conferir definitividade ao comando da sentença, diante
(e-STJ, fl. 1.922).
da necessidade de estabilizar as relações jurídicas"
O embargado apresentou impugnação (e-STJ, fls. 1.929/1.934).
É o relatório.

VOTO
Os embargos de declaração têm como objetivo sanar eventual existência
de obscuridade, contradição, omissão ou erro material (
. É inadmissível a sua
CPC/2015, art. 1.022)
oposição para rediscutir questões tratadas e devidamente fundamentadas na decisão embargada, já
que não são cabíveis para provocar novo julgamento da lide.
As razões exaustivas dos declaratórios limitam-se a reiterar os mesmos argumentos já
afastados pelo eg. Tribunal estadual e por esta Corte, sem indicar de forma precisa quais vícios
efetivamente estariam presentes no v. acórdão recorrido.
De uma breve leitura do acórdão embargado, de 18 laudas, verifica-se que os pontos
relevantes da controvérsia foram satisfatoriamente enfrentados, especialmente o tema relacionado
aos critérios de cálculo aplicados.
Com efeito, após detalhada exposição fática do desenrolar da fase de cumprimento de
proposta pelo embargante em desfavor do
sentença da ação ordinária de repetição de indébito
BANCO ITAUCARD, que culminou na homologação dos cálculos do credor, no importe de R$
11.178.843,94 (onze milhões, cento e setenta e oito mil, oitocentos e quarenta e três reais e
, não obstante perícia contábil anterior tenha apontado como devido o
noventa e quatro centavos)
montante de R$ 267.793,78 (duzentos e sessenta e sete mil, setecentos e noventa e três reais e
, o acórdão ora embargado concluiu pelo acerto do TJ-PR ao dar
setenta e oito centavos)
ora embargado, para cassar a
provimento ao agravo de instrumento interposto pelo Banco
decisão agravada, por
,
, fixando
error in procedendo a fim de que seja realizada nova perícia
parâmetros a serem observados pelo
,
expert "quais sejam: a) exclusão de qualquer hipótese de
capitalização de juros, o que significa dizer que existirá uma única incidência de juros do
contrato, no mês do pagamento indevido, calculada sobre o valor da diferença de juros entre a
taxa média de mercado e os juros contratados do mês de referência; b) esclarecer que a
incidência da taxa praticada pelo Banco na repetição do indébito exclui, durante o período do
contrato, a incidência de quaisquer juros remuneratórios, moratórios e correção monetária; c)
determinar que a aplicação das mesmas taxas praticados pelo Banco requerido na repetição do
Documento eletrônico VDA51854236 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 30/10/2025 23:43:52
Código de Controle do Documento: 1c3321cf-87a6-4951-b92e-30aae72ff1f9

indébito devem ser restrita até o final do contrato. Após essa data, devem incidir apenas a
correção monetária pelo índice oficial (IPCA-E), e juros moratórios de 1% ao mês a partir da
citação. De ofício, fixo como parâmetros a serem obedecidos na perícia: d) excluir qualquer multa
como fator de atualização do indébito com as taxas praticadas pelo Banco; e) afastar a aplicação
do método Hamburguês; f) determinar a aplicação da regra da imputação ao pagamento (CC,
(e-STJ, fl. 1.446).
art. 354)"
Quanto à constatação do
pelo Juízo singular, entendeu-se que
error in procedendo
o
Juízo proferiu decisão homologando cálculos produzidos de forma unilateral por uma das
,
partes, deixando de oportunizar a realização de perícia por profissional imparcial
considerando que "a decisão embargada (mov. 84.1), na realidade, havia revogado anterior
decisão de homologação de cálculos periciais e determinado a realização de nova perícia.
Portanto, evidente a ocorrência de error in procedendo (vício de atividade, porquanto o juízo
singular precocemente entendeu por acolher os cálculos apresentados pela parte agravada, sem
possibilitar a realização de nova prova pericial e, inclusive, sem estabelecer os parâmetros a
(e-STJ, fl. 1.431).
serem observados quando da elaboração do laudo"
Assim, percebeu-se que o v. acórdão recorrido, ao dar provimento ao agravo de
instrumento interposto pela instituição financeira, objetivou pôr fim às divergências das partes
quanto aos parâmetros da liquidação, considerando que os cálculos realizados eram
diametralmente opostos, não proporcionando segurança necessária ao Juízo para promover
.
a homologação do laudo final
Diante disso, o acórdão embargado concluiu que a convicção a que chegou o eg.
Tribunal de origem decorreu da análise do conjunto fático-probatório, e o acolhimento da
pretensão recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, obstando a admissibilidade do
especial à luz da
.
Súmula 7 desta Corte
Assim, realmente é
afastar o reconhecimento do
incorrido
inviável
error in procedendo
na decisão de primeiro grau, que homologou os cálculos apresentados pelo credor, ora recorrente,
no valor de R$ 11.178.843,94 (onze milhões, cento e setenta e oito mil, oitocentos e quarenta e
, bem como
três reais e noventa e quatro centavos)
rever a necessidade de realização de nova
.
perícia contábil
Ocorreu que o Relator determinava "a remessa dos autos ao juízo de primeiro grau,
para que lá fossem estabelecidos os critérios a serem observados quando da elaboração da
(e-STJ, fl.
perícia, tendo em vista que
"
a discussão acerca dos valores perdura por longa data
1.434).
Contudo, após submeter o caso aos demais membros do colegiado, o em.
Desembargador Lauro Laertes de Oliveira, ao apreciar o feito, entendeu pela possibilidade de
, no que foi
fixação de tais premissas por aquele colegiado
acompanhado pelos demais
. Foram adotadas, então, as seguintes razões de decidir (e-STJ, fls. 1.435-1.446):
julgadores

"Assim, em homenagem ao princípio da colegialidade, curvo-me aos
argumentos amparados pelos demais membros votantes, razão pela qual, coma
vênia do colega Des. Lauro Laertes de Oliveira, adoto suas razões de decidir:
Documento eletrônico VDA51854236 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 30/10/2025 23:43:52
Código de Controle do Documento: 1c3321cf-87a6-4951-b92e-30aae72ff1f9

1. Acompanho o voto do relator em relação à cassação da decisão
agravada, por error in procedendo, e a determinação de que seja
realizada a perícia já deferida, pois, com fundamento no princípio da
comunhão, uma vez deferida, a prova pertence ao processo.
(...)
2. Entretanto, com a devida vênia, vislumbro que é possível, além de ser
mais profícuo e efetivo, fixarmos desde já os parâmetros a
serem seguidos pelo perito na confecção do laudo.
3. Em primeiro lugar, insta ressaltar que as partes estão discutindo a
liquidação de sentença desde 2012, ou seja, passados nove anos ainda
não chegaram a um consenso sobre os critérios a serem utilizados no
cálculo de liquidação e sobre o valor devido, de modo que são mínimas
. O contexto
as chances de chegarem a um acordo em audiência
processual indica que há mais chance de, em breve, estarmos novamente
discutindo a mesma questão - parâmetros a serem utilizados pelo perito
na liquidação da sentença-, em outro recurso. Os juízes de primeiro grau,
abarrotados pelo volume de trabalho, não têm a disponibilidade de tempo
e estrutura para analisar, com a profundidade que o caso requer, todos
os detalhes desse longo e complexo processo. Essa é uma triste realidade.
Basta verificar no mov. 1.87, em que o primeiro perito elaborou diversos
questionamentos pertinentes ao juízo, mas foi orientado a apenas
apresentar o laudo.
4. Em segundo lugar, entendo possível a fixação dos critérios para a
perícia neste momento processual sem que exista qualquer vício de
. De início, vale
supressão de instância ou de julgamento extra petita
ressaltar que a questão da supressão de instância já perdeu a muito
tempo força para constituir, por si só, nulidade processual, exemplo disso
são as possibilidades de aplicação da teoria da causa madura no âmbito
recursal (CPC,
.
art. 1.015)
5. Em terceiro lugar, cassada a decisão do mov. 112.1, que homologou
os cálculos do mov. 1.45, no valor de R$ 11.178.843,94, não devem ser
consideradas as matérias nela decididas, exemplo, o limite temporal
de incidência das taxas contratuais na repetição, pois perderam seus
efeitos. Mais, determinada a observância da decisão que deferiu a
realização de nova perícia (mov. 84), é preciso se atentar que essa
decisão já fixou um critério a ser seguido na nova perícia, qual seja, o
critério de que os juros capitalizados devem ser excluídos dos cálculos
da perícia.
6. Note-se que os temas mais relevantes objetos da controvérsia dos
cálculos já estão delimitados e foram reiteradamente discutidos no
, sobretudo porque já existiram duas perícias realizadas, as
processo
quais foram objeto de diversas impugnações, quesitos foram
respondidos e houve inclusive manifestações de assistentes técnicos.
Assim, nenhuma ofensa aos princípios do contraditório e ampla defesa
. Na realidade,
pode ser arguida
sob fundamento do efeito devolutivo
desse recurso, estar-se-á apenas complementando a decisão de
.
primeiro grau que já fixou um parâmetro de elaboração dos cálculos
(...)
9. E ainda que assim não se admitisse, poderia o juiz de primeiro grau
tomar para si os parâmetros da perícia a serem fixados por esse
Tribunal e determinar o atendimento pelo perito judicial. Nesse ponto
não se deve esquecer da ausência de preclusão pro judicato da decisão
que indefere uma prova, que depois se apresente pertinente. Ora, se é
possível deferir nova prova, é possível acrescentar critérios de apuração
a uma perícia que será realizada, notadamente porque o cálculo ainda
. Aplica-se o brocardo: quem pode
será objeto de posterior homologação
Documento eletrônico VDA51854236 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 30/10/2025 23:43:52
Código de Controle do Documento: 1c3321cf-87a6-4951-b92e-30aae72ff1f9

o mais pode ou menos - 'qui potest quod est plus minusve can'. A respeito
da preclusão para o juiz na atividade probatória vale citar a doutrina de
Daniel Assumpção Neves:
(...)
10. Eventual recurso da decisão do juízo singular que referendasse os
critérios do Tribunal não teria outro desfecho a não ser a rejeição, pois
tratar-se-á de uma decisão manifestada pela superior instância. A fim de
se evitar esse ciclo vicioso de recursos impertinentes, que apenas
retardam o trâmite processual e a entrega da prestação jurisdicional,
com o fim de se homenagear o princípio da razoável duração do processo
(CPC,
o e CF,
a, inciso LXXVIII), vislumbro a possibilidade de
art. 4
art. 5
fixação dos parâmetros da nova perícia, o quais passo afixá-los.
11. Em quarto lugar, em relação à impossibilidade de capitalização dos
valores a serem restituídos, importe reforçar o acerto da decisão de
. Nesse
primeiro grau que determinou a exclusão da capitalização
sentido, vale citar precedente dessa 16a Câmara Cível, em que integrei o
quórum de votação, ao analisar caso análogo ao comando do acórdão
executado sobre a restituição do indébito sob as mesmas taxas cobradas:
(...)
12. Em quinto lugar, a correta interpretação do acórdão que determinou
a devolução dos valores cobrados a maior com aplicação dos mesmos
encargos e taxas praticados pelo Banco requerido deve ser restrita ao
período contratual, ou, no máximo, até a data da propositura da
demanda, o que ocorrer primeiro. Após essa data, devem incidir apenas
a correção monetária pelo índice oficial (IPCA-E), e juros
moratórios de 1% ao mês a partir da citação.
13. Guardadas as devidas proporções – 'mutatis mutandis', aplica-se aqui
o entendimento do Superior Tribunal de Justiça proferido no caso da
ação monitória no
no sentido de que a decisão que
REsp 1120051/PA,
converte o mandado monitório em título executivo judicial possui
natureza jurídica de sentença, que constitui um título executivo judicial
na forma como pretendida na petição inicial, a qual embasará a futura
execução.
14. Dito de outra forma, a decisão que converte o mandado monitório em
executivo não confere executividade ao documento que respaldou a
monitória, existe, na realidade, a constituição de um título executivo
judicial. É a mesma situação que ocorre na ação de cobrança ou na ação
revisional. Assim, devem ser aplicados os encargos moratórios legais
(correção monetária a partir dos vencimentos dos contratos e juros
demora a partir da citação). Nesse sentido: (...)
15. Nesse sentido, vale citar alguns precedentes desse Tribunal:
(...)
16. Resolvida essa questão dessa maneira, não prospera a alegação do
exequente de que deve ser utilizada qualquer taxa do Banco para
atualização do indébito durante o período de 2006 a 2018, porque se
trata de um período em que os contratos já estavam extintos, o que
significa também que não há necessidade de apresentação das taxas
praticadas pelo Banco nesse período, questão que é objeto de
irresignação do autor-exequente. Assim rejeitam-se todas alegações do
exequente em relação à eventual presunção de veracidade de seus
cálculos apresentados pela ausência de apresentação dos índices
de juros pelo Banco desse período de 2006 a 2018.
17. Não prospera o argumento do Banco no sentido de exclusão total da
incidência de correção monetária, juros de mora e remuneratórios
apontados como duplicados pois, conforme já dito, após o vencimento
do contrato e o desprendimento das taxas contratuais ao cálculo de
liquidação, apenas incide correção monetária, que é a mera atualização
da moeda, e juros moratórios legais, ambos consectários implícitos da
condenação. Também não prospera o argumento do Banco em relação
Documento eletrônico VDA51854236 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 30/10/2025 23:43:52
Código de Controle do Documento: 1c3321cf-87a6-4951-b92e-30aae72ff1f9

à diversidade das taxas aplicadas, pois são operadoras diversas de
cartão. Em relação à alegada duplicidade de cobranças de juros em
diversos meses do período de apuração, verifica-se que os valores não
possuem a. mesma base de cálculo, de modo que subsistem os valores.
18. Em sexto lugar, não prosperam as alegações do exequente para
incluir na liquidação, além das taxas aplicadas pelo Banco, os juros
remuneratórios ou moratórios, e correção monetária no período
contratual (mov. 68.1), porque a cobrança foi expressamente afastada
(mov.1.42):
no acórdão liquidando

Registre-se, por relevante, que a repetição do indébito com aplicação dos
mesmos encargos e taxas praticadas pelo banco já abrange a incidência
.
de juros remuneratórios, moratórios e correção monetária

Portanto, não pode prosperar o recurso de apelação no tocante à
pretensão de que a devolução dos valores cobrados a maior seja
acrescida de correção monetária, juros moratórios e remuneratórios,
além da aplicação dos encargos e taxas praticados pela. instituição
financeira apelada.

19. Em relação aos demais encargos, não há que se falar em inclusão
da multa moratória cobrada pelo Banco nos cálculos de repetição do
indébito, diante da incompatibilidade jurídica entre a natureza punitiva
da multa e a natureza remuneratória dos juros, razão pela qual a única
forma de interpretação exequível do comando judicial é entender que os
termos 'encargos' e 'taxas' nesse contexto foram utilizados como
. Ora,
sinônimos
é cediço que a repetição do indébito determinada pelo
órgão judiciário apenas comporta a atualização da moeda pela
correção monetária e a remuneração do capital pelos juros moratórios,
nada mais. Assim, para fins de correção do indébito, os termos
'encargos' e 'taxas'. Note-se, o pedido da petição inicial do autor
também devem ser interpretados como sinônimos se reportou apenas 'as
mesmas taxas praticadas pelo banco Réu' (mov. 1.1), nada disse sobre
encargos, o que reforça o entendimento de que existe incompatibilidade
técnica.
20. Registre-se, ademais, que a multa moratória já foi reduzida para 2%
na sentença e o excesso cobrado será repetido de acordo com as taxas
utilizadas no contrato, de modo que a pretensão do autor
foi devidamente atendida.
21. Em sétimo lugar, também fica rejeitada a necessidade de garantia do
juízo alegada pelo exequente no mov. 68, pois ainda não se trata do
cumprimento de sentença propriamente dito, porque não há liquidez do
, assim como fica afastada a aplicação do método
título
Hamburguês, pois não se trata de conta corrente ou cheque especial,
mas sim de
. Nesse sentido, vale citar a afirmação do
cartão de crédito
perito Rodrigo Passos (mov. 1.90, pág 5-6):
(...)
22. Em oitavo lugar, dispõe o artigo 354 do Código Civil que 'havendo
capital e juros, o pagamento imputar-se-á primeiro nos juros vencidos, e
depois no capital, salvo estipulação em contrário, ou se o credor
passar a quitação por conta do capital'.
23. A imputação do pagamento consiste no direito potestativo do devedor
de decidir qual obrigação será extinta, quando possuir mais de uma
dívida com o mesmo credor e realizar o pagamento de apenas uma delas.
O artigo 354, por sua vez, prevê uma ordem legal para a imputação do
pagamento de uma mesma dívida composta de capital e juros, de maneira
que será quitado primeiro os juros vencidos e depois o capital.
24. Trata-se de instituto jurídico diverso, independente e eventualmente
cumulável com a capitalização de juros. Ou seja, a incidência da regra
Documento eletrônico VDA51854236 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 30/10/2025 23:43:52
Código de Controle do Documento: 1c3321cf-87a6-4951-b92e-30aae72ff1f9

legal de imputação do pagamento não interfere na incidência ou não da
capitalização. A respeito, já decidiu o Superior Tribunal de Justiça:
- Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze - 3a Turma -
REsp no 1.518.005/PR
DJe 23-10-2015. 25. Neste ponto, diante da informação de que o autor
não cumpriu parte do acordo de pagamento de uma das dívidas, o que
configura situação de inadimplência, deve-se reconhecer também a
aplicabilidade da regra da imputação ao pagamento prevista no artigo
354 do Código Civil por ocasião da liquidação de sentença, por se tratar
de norma cogente e que independe de prévia contratação.
26. Nesse sentido:
(...)
27. Confira-se ainda:
(...)
28. Diante do exposto, e por ter sido matéria já debatida no processo
constituindo-se matéria de natureza cogente, conforme pacífica
jurisprudência dessa Câmara, determina-se também como parâmetro a
ser seguido pelo perito a aplicação da regra da imputação ao pagamento
(CC,
.
art. 354)
Assim sendo, com a devida vênia, acompanho o relator em relação à
cassação da decisão agravada, por error in procedendo, e a
determinação de que seja realizada a perícia já deferida. Entretanto, dou
provimento ao recurso em maior extensão para fixar desde já
,
os parâmetros a serem seguidos pelo perito na confecção do laudo
quais sejam: a) exclusão de qualquer hipótese de capitalização de juros,
o que significa dizer que existirá uma única incidência de juros do
contrato, no mês do pagamento indevido, calculada sobre o valor da
diferença de juros entre a taxa média de mercado e os juros contratados
do mês de referência; b) esclarecer que a incidência da taxa praticada
pelo Banco na repetição do indébito exclui, durante o período do
contrato, a incidência de quaisquer juros remuneratórios, moratórios e
correção monetária; c) determinar que a aplicação das mesmas taxas
praticados pelo Banco requerido na repetição do indébito devem ser
restrita até o final do contrato. Após essa data, devem incidir apenas a
correção monetária pelo índice oficial (IPCA-E), e juros moratórios de
1% ao mês a partir da citação. De ofício, fixo como parâmetros a
serem obedecidos na perícia: d) excluir qualquer multa como fator de
atualização do indébito com as taxas praticadas pelo Banco; e) afastar a
aplicação do método Hamburguês; f) determinar a aplicação da regra da
imputação ao pagamento (CC,
.
art. 354)

Fixados os parâmetros a serem observados quando da elaboração de novo
cálculo, remetam-se os autos à realização de nova perícia." (grifou-se)

Diante da robusta fundamentação adotada pela eg. Corte de origem, o acórdão ora
embargado não identificou nenhuma ilegalidade a justificar a reforma do v. acórdão estadual,
considerando que inexiste ofensa à coisa julgada quando o magistrado, em sede de cumprimento de
sentença, interpreta o título judicial para melhor definir seu alcance e extensão.
Com efeito, não é possível constatar, pela leitura do v. acórdão recorrido, que, ao
definir os parâmetros a serem seguidos pelo perito na confecção do novo laudo pericial, estipulou-
se algum critério que efetivamente desborde do estipulado no título executivo judicial.
Documento eletrônico VDA51854236 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 30/10/2025 23:43:52
Código de Controle do Documento: 1c3321cf-87a6-4951-b92e-30aae72ff1f9

Pelo que se percebe, trata-se somente de uma definição mais clara de como efetuar os
novos cálculos, diante das dúvidas suscitadas pelas partes ao longo do processo e da divergência
entre os vários laudos já apresentados aos autos, sem desbordar dos limites do título executivo
judicial.
Nesse cenário, para aferir se, de fato, a instância de origem ofendeu a coisa julgada ou
a preclusão
, ultrapassando os limites objetivos do título judicial exequendo,
pro judicato
bem assim se houve equívoco na definição dos parâmetros de cálculos da liquidação de sentença,
não bastaria a simples análise do critério de valoração da prova ou do quadro fático delineado no
acórdão recorrido, como defende o recorrente, ora embargante, mas, sim, o reexame das premissas
essenciais lógicas utilizadas pelo eg. Tribunal de origem, bem como das questões fáticas suscitadas
pelas partes, providências vedadas nesta instância especial, a teor da Súmula 7/STJ.
Ademais, como dito no acórdão embargado, o julgador pode realizar, de ofício, o
controle jurisdicional da memória de cálculo, de modo que não se evidencia julgamento
ou
extra
na definição de parâmetros a serem obedecidos na perícia, independentemente de
ultra petita
expresso requerimento das partes.
Desse modo, o acórdão embargado apresentou fundamentação clara e satisfatória para
concluir que os parâmetros fixados pelo eg. Tribunal de origem apenas conferem uma
interpretação possível e razoável ao título executivo transitado em julgado, dissipando
.
dúvidas para evitar enriquecimento indevido do credor
É nítido o intuito da parte embargante de obter a reforma do acórdão embargado,
entendendo ter sido equivocado o julgamento. Esse intento, contudo, não é cabível na via estreita
dos embargos de declaração, porque tal recurso é incompatível com a pretensão de se obter
efeitos infringentes, tampouco é adequado para demonstrar entendimentos divergentes sobre a
matéria. A propósito:

"PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO,
OBSCURIDADE
OUCONTRADIÇÃO.
INEXISTÊNCIA.
CARÁTER
PROTELATÓRIO. RECONHECIMENTO. EMBARGOSREJEITADOS COM
IMPOSIÇÃO DE MULTA.
1. Inexistentes as hipóteses do
do CPC, não merecem acolhida
art. 535
os embargos de declaração.
2. Os embargos de declaração não se prestam à manifestação de inconformismo
ou à rediscussão do julgado.
3. Embargos de declaração rejeitados, com imposição de multa fixada em 1%
(um por cento) do valor da causa."
(EDcl nos EDcl nos EDcl no AgRg no AgRg no
Rel.
AREsp 453.117/SP,
, TERCEIRA TURMA, julgado em
Ministro MOURA RIBEIRO
16/12/2014,
DJe de 02/02/2015)

"EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL. OMISSÃO.
INEXISTÊNCIA. ERRO MATERIAL DA EMENTA. AFASTAMENTO.
1. Os embargos de declaração só se prestam a sanar obscuridade, omissão ou
contradição porventura existentes no acórdão, não servindo à rediscussão da
matéria já apreciada no recurso.
2. Embargos de declaração acolhidos em parte, para correção de erro material,
Documento eletrônico VDA51854236 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 30/10/2025 23:43:52
Código de Controle do Documento: 1c3321cf-87a6-4951-b92e-30aae72ff1f9

sem efeito modificativo."
(EDcl no AgRg no
Rel.
AREsp 511.553/SP,
Ministra MARIA ISABEL
, QUARTA TURMA, julgado em
DJe de
GALLOTTI
5/3/2015,
18/3/2015)

Com efeito, não constitui omissão o modo como, do ponto de vista da parte, o acórdão
deveria ter decidido, nem contradição o que, no julgado, lhe contraria os interesses.
Ressalta-se que "a opinião que os procuradores das partes têm acercado modo como a
causa deve ser decidida merece o respeito do Tribunal, e constitui auxílio inestimável à prestação
jurisdicional. Proferido, no entanto, o acórdão, prevalece a autoridade do julgado, que não pode
ser contrastada, pura e simplesmente, com as convicções de quem representa a parte que
(EDcl nos
Rel. Ministro ARI PARGENDLER, CORTE
sucumbiu"
EREsp 1.077.658/SP,
ESPECIAL, julgado em
DJe de
.
18/12/2013,
06/02/2014)
A fundamentação adotada no acórdão é suficiente para respaldar a conclusão
alcançada, porquanto ausente pressuposto a ensejar a oposição de embargos de declaração, nos
termos do
do
art. 1.022
CPC/2015.
Ante o exposto,
.
rejeitam-se os embargos declaratórios
É como voto.
Documento eletrônico VDA51854236 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 30/10/2025 23:43:52
Código de Controle do Documento: 1c3321cf-87a6-4951-b92e-30aae72ff1f9

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
EDcl no AgInt no REsp 1.892.687 / PR
Número Registro: 2020/0222034-6
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00148855420078160001 00195197620198160000 195197620198160000
Sessão Virtual de
a
04/11/2025
10/11/2025
Relator dos EDcl no AgInt
Exmo. Sr. Ministro RAUL ARAÚJO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : RUY ORLANDO MERENIUK
ADVOGADA
: JOANNE ANNINE VENEZIA MATHIAS - PR043469
RECORRIDO
: BANCO ITAUCARD S.A.
ADVOGADOS
: SERGIO BERMUDES - RJ017587
MARCIO VIEIRA SOUTO COSTA FERREIRA - RJ059384
FREDERICO JOSE FERREIRA - RJ107016
PHILIP FLETCHER CHAGAS - RJ122020
PEDRO SCHNIRMANN - PR049824
THAÍS VASCONCELLOS DE SÁ - RJ178816
GIOVANNA RODRIGUES CASARIN E OUTRO(S) - RJ215103
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS - CARTÃO DE
CRÉDITO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : RUY ORLANDO MERENIUK
Documento eletrônico VDA52209797 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 11/11/2025 00:57:08
Código de Controle do Documento: 3f341c6b-5869-4055-bc3f-ee2581680105

ADVOGADA
: JOANNE ANNINE VENEZIA MATHIAS - PR043469
EMBARGADO : BANCO ITAUCARD S.A.
ADVOGADOS
: SERGIO BERMUDES - RJ017587
MARCIO VIEIRA SOUTO COSTA FERREIRA - RJ059384
FREDERICO JOSE FERREIRA - RJ107016
PHILIP FLETCHER CHAGAS - RJ122020
PEDRO SCHNIRMANN - PR049824
THAÍS VASCONCELLOS DE SÁ - RJ178816
GIOVANNA RODRIGUES CASARIN E OUTRO(S) - RJ215103
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
04/11/2025
por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos termos do voto do
10/11/2025,
Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Marco Buzzi e João
Otávio de Noronha votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João
Otávio de Noronha.

Brasília, 10 de novembro de 2025
Documento eletrônico VDA52209797 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 11/11/2025 00:57:08
Código de Controle do Documento: 3f341c6b-5869-4055-bc3f-ee2581680105